Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-70.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801859-70.2022.8.14.0005

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: FISIOCLIN - CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A empresa recorrida ajuizou ação monitória em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito decorrente de alegada prestação de serviços de fisioterapia. O Juízo de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante e condenou o município ao pagamento da quantia pleitada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2.

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços.

3.

A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4.

A nota fiscal juntada no ID 17480765 não possui assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do suposto objeto contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de fisioterapia.

5.

Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

7.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801859-70.2022.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADA: FISIOCLIN – CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E HIDROGINÁSTICA

LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
(ID 17480790) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da respectiva Comarca (ID 17480787), que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A empresa recorrida ajuizou ação monitória em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito no valor originário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrente de alegada prestação de serviços de fisioterapia, contratados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Juízo
de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante
e condenou o município ao pagamento da referida quantia, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme sentença ID 17480787.

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a ausência de prova sobre a efetiva realização dos serviços cobrados, pois a nota fiscal juntada pela parte autora não possui assinatura do fiscal do contrato (atesto).

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida.
APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos. (TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS). (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

II – Mérito.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, a tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da respectiva Comarca (ID 17480787)
, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, condenando o ente federativo ao pagamento
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De acordo com a inicial, o referido crédito teria como origem a prestação de serviços de fisioterapia, contratados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória para o efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC, no montante de 15.000,00 (quinze mil reais), corrigindo-se monetariamente os valores, desde o ajuizamento da ação e os juros legais de mora desde a citação da requerido.

Sobre o valor da condenação incide correção monetária, que deverá ser calculada com base no IPCA-E, e acrescido de juros de mora (índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança - art.1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09), conforme entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, firmado no julgamento do RE 870.947 e REsp 1.495.146.

Atentem-se as partes e, desde já, considerem-se advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência arcará o requerido com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Decisão judicial sujeita ao reexame necessário nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. I. C.”. (Grifo nosso).

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso, alegando, em síntese,
a ausência de prova sobre a efetiva realização dos serviços cobrados, pois a nota fiscal juntada pela parte autora não possui assinatura do fiscal do contrato (atesto).

Para comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: 1) Parecer técnico atribuído ao Conselho Municipal de Saúde, sem assinatura da representante indicada no final do texto (ID 17480713; 2) Nota fiscal no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), sem assinatura de representante do município (ID 17480765); 3) imagem de planilha, indicando o valor do serviço, sem assinatura ou origem identificável (ID 17480766).

Verifica-se que tais documentos não constituem prova idônea do crédito alegado, pois: i) a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços; ii) o Parecer do Conselho Municipal de Saúde é apócrifo e não menciona, de forma específica, os serviços realizados pela empresa autora; iii) a planilha juntada não possui qualquer elemento que possa comprovar a concreta realização de serviços de fisioterapia.

A condenação do apelante com base em tais documentos consubstancia inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública.

Os arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64 assim dispõem:

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observo que a execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento.

Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

No caso concreto, conforme já assinalado, a nota fiscal juntada no ID 17480765 não possui assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do suposto objeto contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de fisioterapia.

Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida.

Uma nota fiscal sem assinatura, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não é suficiente para comprovar a existência do crédito pretendido. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA
. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A documentação consistente em
notas fiscais
e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor,
desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes
.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito.

4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. CONTRATO.
SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA OU RUBRICA. AUSÊNCIA. DÍVIDA. DÚVIDA. PROVA ESCRITA. INIDONEIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial. Precedentes.

3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é proibido em recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da falta de liquidez do documento escrito que instruiu a ação monitória demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.285.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)”. (Grifo nosso).

Assim, a pretensão recursal deve ser acolhida, pois a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA.

ÔNUS DA PROVA DA APELADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Em se tratando de dívida oriunda da aquisição de mercadorias, é indispensável a existência de prova escrita da entrega dos produtos para que se reconheça a legitimidade da cobrança.
Não havendo como atribuir validade às notas fiscais de serviços apresentadas de forma unilateral pela credora, sem a devida assinatura do devedor, o reconhecimento de ausência de comprovação pela autora do fato constitutivo do seu direito, é medida que se impõe, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-AM - AC: 06556965420188040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA E DESACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A nota fiscal desacompanhada da assinatura do suposto comprador, bem como do respectivo comprovante de entrega de mercadoria e/ou prestação de serviço, não se consubstancia em prova segura e apta, por si só, a comprovar a concretização do negócio jurídico. 2. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma art. 435 do CPC/15, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença. Tratando-se, pois, de documentos conhecidos do autor desde a propositura da ação e não trazidos aos autos oportunamente, inviável a apreciação deles em sede recursal por força da preclusão consumativa. 3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus do vendedor a prova da efetiva entrega das mercadorias, bem como do prestador de serviço a sua realização. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 54885247120198090051, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)”. (Grifo nosso).

“
Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Ônus da prova. A nota fiscal sem assinatura do devedor nem prova contemporânea e conexa é insuficiente à demonstração da existência dívida, e incumbe ao credor demonstrar a existência da dívida, ônus que deixou de cumprir. Apelação desprovida
.

(TJ-RS - AC: 70083518175 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2020)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. NOTAS FISCAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM O FORNECIMENTO DA MERCADORIA (COMBUSTÍVEL). AUTOR QUE NÃO COLACIONOU AOS AUTOS QUALQUER OUTRO DOCUMENTO COMPROVANDO A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR NA NOTA FISCAL QUE PODERIA SER SUPRIDA POR QUALQUER OUTRO COMPROVANTE DE ENTREGRA DA MERCADORIA (COMBUSTÍVEL). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO
.

(TJ-RJ - APL: 00235538720128190087, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO UNILATERAL. RECEBIMENTO. SEM ASSINATURA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
1.A mera juntadas de notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura do recebedor/tomador dos produtos e serviços é insuficiente para se alicerçar a existência do crédito indicado na peça de ingresso, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10000210983144001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)”. (Grifo nosso).

Destaca-se que a revelia da Fazenda Pública na fase de conhecimento não produz o efeito material, ou seja, a ausência da primeira resposta do ente federativo à ação monitória não gera a presunção de existência do crédito cobrado, tendo em vista a indisponibilidade do erário e o disposto no art. 345, inciso II, do CPC.

Diant
e do exposto,
conheço da apelação
e voto pelo seu provimento, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado, devendo a apelada arcar também com as custas incidentes sobre o feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024